Tribunal: CARF
Processo: 10980.900830/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.900830/2013-29
ACÓRDÃO
1401-007.165 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Apenas a retificação de declarações não é suficiente para legitimar o
crédito surgido da alteração, é preciso estar amparado por documentos
fiscais e contábeis.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão recorrida e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de AndradeCamerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo deOliveira Machado (suplente
convocado(a)), Andressa Paula Senna Lisias, LuizAugusto de Souza Goncalves (Presidente)

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.165 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900830/2013-29
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de recurso voluntário apresentado pela Interessada e
dirigido a este Colegiado, tendo em vista que a decisão recorrida, consubstanciada no Acórdão de
no 08-51.131 proferido pela 3a Turma da DRJ/FOR, julgou improcedente a sua Manifestação de
Inconformidade ao Despacho Decisório que reconheceu em parte o Saldo Negativo de IRPJ do ano
calendário de 2007, então utilizado no Per/Dcomp de final 02-3640, para compensação de débitos
da Interessada.
Segundo o Despacho Decisório, em análise da composição do crédito, restou não
comprovado o valor de R$ 306.366.05:

Reproduzo as alegações da Interessada na Manifestação de Inconformidade dirigida
à unidade de origem, conforme resumidas no relatório da decisão da DRJ:
O Defendente deixou de informar na DCTF, período 12/2007, um DARF no
montante de R$ 306.366,05 recolhido aos cofres do Erário Público em 31/01/2008.
O valor desse DARF não foi identificado e correlacionado pelo Erário Federal no
cômputo da determinação do saldo negativo de IRPJ.
Portanto, pela cumulação de equívocos/falhas de processamento, o Despacho
Decisório deveria ser cancelado, tendo como premissa os valores da DIPJ, exercício
2008, ano-calendário 2007.
Ao se apreciar a DCTF 12/2007, observou-se que por equívoco o Requerente não
informou a parcela de IRPJ consubstanciada no citado DARF de R$ 306.366,05.
Pelo contexto e pelos elementos apensos ao processo, é nítido que o fato decorreu
de mera falha operacional quando do envio da DCTF por parte do Requerente.
Quanto à legitimidade do crédito tributário, que decorrera do pagamento de IRPJ
declarado nas fichas 11 e 12A da DIPJ/2008, a qual é parte de dados eletrônicos
da Receita Federal, inclusive os valoras da DIPJ, foram regularmente reconhecidos
no próprio Despacho Decisório.
Deste modo a Autoridade Fiscal pode concluir pela procedência do crédito
tributário reconhecendo no DARF o recolhido aos cofres públicos no valor de R$
306.366,05.
Por operação simples de subtração, se for deduzido dos pagamentos informados
no PER/Dcomp de R$ 6.771.677,37 o montante não reconhecido pela Autoridade
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.165 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900830/2013-29
3
de R$ 6.465.311,32, o resultado obtido será de R$ 306.366,05 expresso no dito
DARF.
Por tais motivos constata-se que o crédito tributário declarado no PER/Dcomp
35082.16971.020708.1.7..02-3640 era suficiente para a compensação requerida
no PER/Dcomp 38066.99342.170908.1.3.02-8484.
Por fim, destaque-se que mesmo que o Requerente desejasse retificar a DCTF
12/2007, o programa gerador da Receita Federal não permitiria o envio de
Declarações de períodos decaídos, o que constitui o impedimento para eventual
regularização eletrônica.

DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA
Após descrever os fatos, concluiu a autoridade julgadora que não restou
comprovado o alegado crédito pleiteado. Eis suas razões, em resumo:
Apreciação da Lide:
No âmbito da RFB, o controle e cobrança das obrigações tributárias confessadas é
efetuado a partir do batimento entre os valores informados em Declarações (no
caso do IRPJ, a DCTF) e os pagamentos realizados por intermédio do documento
de arrecadação (DARF). Tal cruzamento possibilita também que se identifique a
existência de pagamentos indevidos ou a maior que o devido.
No caso de erro no preenchimento da Declaração, a Coordenação Geral de
Tributação - Cosit já manifestou seu entendimento sobre a necessidade de o
Contribuinte efetuar a retificação da DCTF, para que seja reconhecido o crédito
pleiteado em compensação (pagamento indevido). Nesse sentido, merecem
destaque os seguintes trechos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28/08/2015:
“10.1. A questão preliminar a ser analisada é a necessidade de retificação da
DCTF para o sujeito passivo ter direito a um crédito que ele confessou na DCTF.
Isso porque os débitos tributários confessados na DCTF decorrem do lançamento
por homologação dos tributos federais citados no art. 6o da IN RFB no 1.110, de
2010. O lançamento por homologação, nos termos do art. 150 do CTN, decorre do
“dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa” e “opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa”.
10.2. Nesse diapasão, a DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá
conhecimento à autoridade administrativa da ocorrência do fato jurídico-
tributário e informa o pagamento do valor correspondente ao tributo. Como se
depreende da sua própria denominação, é uma declaração contendo débitos e
créditos tributários federais.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.165 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900830/2013-29
4
10.3 A circunstância do item 10.1 é aquela em que há o pagamento. Entretanto,
pode ocorrer de o sujeito passivo informar a ocorrência do fato jurídico, bem como
todos os elementos do lançamento, mas não pagar o valor por ele mesmo
informado.
10.4 Segundo o § 1o do art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, “o
documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do referido crédito”. Trata-se de confissão
extrajudicial da existência daqueles débitos, conforme arts. 348, 350 e 353 do
atualmente vigente Código de Processo Civil (CPC) Lei no5.869, de 11 de janeiro de
1973, e por isso é título executivo. Conforme decidido pelo STJ em sede de recursos
repetitivos:
[...]
10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo,
inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele
necessariamente terá de alterar essa confissão se entender que pagou um valor
indevido, para então poder requerer um pedido de restituição ou apresentar
uma DCOMP. Trata-se de simetria de formas. Fazendo uma analogia, é a mesma
situação daquela contida no art. 352 do CPC, pois ali também depende de uma
atuação de quem fez a confissão para ela poder ser revogada. No presente caso, a
atuação do sujeito passivo se dá mediante retificação da declaração que
constituiu o crédito tributário perante o Fisco, conforme item 10. Inclusive o CARF
já decidiu que o crédito alocado em DCTF não retificada não é líquido e certo, e o
indébito pressupõe a retificação da DCTF:”
[...]
Como se pode observar, o Parecer Normativo é claro no sentido de que o valor
informado erroneamente em DCTF, por se tratar de uma confissão de dívida, terá
que ser retificado pela Parte Interessada, para produzir os efeitos relacionados a
um possível pagamento indevido ou a maior que o devido.
[...]
Destarte, considerando-se que o Contribuinte não retificou a DCTF, de forma a
gerar o crédito a que alega ter direito, e também não comprovou o erro
supostamente cometido, não há como acolher a Manifestação de Inconformidade,
devendo, pois, ser mantido o Despacho Decisório como formalizado.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 29 de setembro de 2020 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu recurso Voluntário em 28 de outubro de 2020, no qual, em sua essência, repete as
argumentações da Manifestação de Inconformidade, acrescentando, entretanto, que seria nula a
decisão recorrida “por falta de enfrentamento do argumento de defesa.”
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.165 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900830/2013-29
5
Em suas palavras:
II.1. NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ POR FALTA DE ENFRENTAMENTO DO
ARGUMENTO DE DEFESA
O acórdão ora recorrido desconsiderou o fato de que a empresa Recorrente
informou o erro cometido e comprovou o motivo pelo qual não poderia enviar a
DCTF retificadora para incluir o valor pago em DARF de competência de 12/2007,
no montante de R$ 306.366,05, razão pela qual, em observância ao princípio da
verdade material, deve ser reformado o acórdão ora recorrido.
[...]
II.2. DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO
SUFICIENTE
PARA COMPENSAÇÃO.
NECESSIDADE DE APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM DARF. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL
[...]
Na DCTF de Dez/2007 (fls. 67) constou a suspensão do pagamento de IRPJ do mês.
Contudo, houve um pagamento indevido de estimativa no valor de R$ 306.366,05,
referente a competência 12/2007, conforme DARF de fls. 63.
Referido pagamento compõe o saldo negativo declarado em DIPJ do ano
calendário de 2007, nas fichas 11 e 12A (conforme reconhecido pela decisão ora
recorrida e constante no despacho decisório), bem como nas PER/DCOMP ́s, sendo
desconsiderado pela Receita Federal do Brasil.
A divergência do saldo negativo de 2007 apontada pela Receita Federal reside
exclusivamente na não confirmação do pagamento de estimativa realizado em
Dez/2007 pela Recorrente no valor de R$ 306.366,05, por não corresponder ao
valor declarado na DCTF da referida competência.
[...]
Desta forma, ao contrário do que consta no acórdão ora recorrido da DRJ/FOR,
não há dúvidas quanto à existência do crédito oriundo de pagamento a maior de
estimativa de IRPJ do ano de 2007, em que pese a Recorrente não tenha declarado
da respectiva DCTF, por impedimento constante na legislação em regência.

É o relatório do essencial.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.165 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900830/2013-29
6
VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Inicialmente, esclareça-se que o fator impeditivo normativo de retificação da DCTF
não impede a Recorrente de apresentar a documentação contábil e fiscal que justifique a redução
para zero do valor considerado no DARF, da ordem de R$ 306.366,05.
No Parecer Normativo COSIT no 02/2015, citado na decisão recorrida, tal situação é
contemplada:
19. Dependendo do momento ou situação, em que o PER é indeferido ou a DCOMP
é apresentada ou a intimação para autorregularização é feita ou que a não
homologação é decidida, é possível que o sujeito passivo não possa mais retificar
sua DCTF por alguma restrição contida na IN RFB no 1.110 de 2010. A autoridade
administrativa ou julgadora, contudo, ao analisar o caso concreto, pode
reconhecer ou não o crédito do sujeito passivo de acordo com as circunstâncias
fáticas e/ou materiais contidas no processo. [Grifei]
20. O despacho decisório de indeferimento do PER ou da não homologação da
compensação é ato jurídico perfeito e foi corretamente proferido, já que, de fato,
na data de sua emissão, o crédito declarado no PER/DCOMP não se apresentava
para a autoridade administrativa líquido e certo. O foco da questão aqui tratada
não deve ser a formalidade e efetividade de um ato da autoridade administrativa,
mas o efeito de um ato do sujeito passivo – retificar sua DCTF – em momento que
ainda lhe é permitido pela norma e que confirme ato por ele também praticado
anteriormente (a compensação ou pedido de restituição) quando já fora objeto de
análise pela autoridade administrativa.
A decisão recorrida já destacava que, apesar da não retificação da DCTF, “...de
forma a gerar o crédito a que alega ter direito, ...também não comprovou o erro supostamente
cometido...”. [destaquei].
É o que ressalta o parecer supra, havendo condições materiais que permitam
atestar a legitimidade do crédito pleiteado, nada impede o seu reconhecimento pela autoridade
administrativa ou julgadora.
O fato é que não há nada nos autos que comprove que o valor considerado no DARF
tenha sido um pagamento indevido ou a maior, sendo correta a posição da decisão recorrida.
É necessário que se demonstre por meio de documentação a natureza do erro
cometido, pois somente a retificação da DCTF (que não houve) e eventual registro na DIPJ não são,
isoladamente, hábeis ao reconhecimento da existência do crédito.
Conclusão
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.165 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900830/2013-29
7
Assim, ante a ausência de documentos de força probatória suficiente à certeza da
origem do crédito pleiteado, o voto é por rejeitar a nulidade da decisão recorrida e, quanto ao
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 133
DF CARF MF
Original